Tribunal: TJBA
Processo: 0307023-03.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307023-03.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA

APELADO: ANTÔNIO CARLOS WENSE PINTO

Advogado(s)
:
VINICIUS BRIGLIA PINTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. REGISTRO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Antônio Carlos Wense Pinto, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU referente aos exercícios de 2009 a 2013, eis que alienara o imóvel objeto da tributação em outubro de 1989, com regular registro no Cartório de Imóveis. O recorrente limita sua insurgência à condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade em desfavor do executado, sob o argumento de que este descumpriu a obrigação acessória de atualizar o cadastro imobiliário municipal após a alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de qualificação das partes na petição de interposição do recurso constitui vício impeditivo do seu conhecimento, nos termos do art. 1.010, I, do CPC; (ii) determinar quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal — e, portanto, deve arcar com os honorários advocatícios —, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No processo eletrônico, a ausência de qualificação das partes na petição de interposição do recurso não constitui vício impeditivo do conhecimento do apelo quando as partes estão devidamente identificadas nos autos e nenhum prejuízo é demonstrado, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. O recolhimento do ITBI ao próprio Município por ocasião da alienação do imóvel confere ao ente público ciência inequívoca da mutação subjetiva da propriedade, afastando a alegação de ignorância da transferência.

5. O registro imobiliário da alienação há mais de vinte e cinco anos antes do ajuizamento da execução fiscal e dos fatos geradores do IPTU evidencia desídia administrativa do Município, que deixou de consultar o fólio real antes de emitir a Certidão de Dívida Ativa, tornando o ente público o real causador do litígio.

6. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando o acolhimento da exceção de pré-executividade extingue a execução, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ.

7. O trabalho adicional realizado em grau recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de qualificação das partes na petição de interposição do recurso não impede seu conhecimento no processo eletrônico, quando as partes estão identificadas nos autos e não há demonstração de prejuízo.

2. O Município que recolhe o ITBI na alienação do imóvel e deixa de consultar o registro público por mais de vinte e cinco anos antes de ajuizar execução fiscal de IPTU contra o antigo proprietário dá causa à demanda indevida e responde pelos honorários advocatícios.

3. Acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal, cabem honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, com majoração em grau recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 485, VI, 1.007, § 1º, 1.010, I e 183; CTN, arts. 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 421; TJBA,Apelação/Reexame Necessário 8003548-63.2020.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/01/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307023-03.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada ANTÔNIO CARLOS WENSE PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, consoante voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02